Tribunal: TJMT
Processo: 1010650-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010650-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), JOSE DAVID DE SOUZA - CPF: 004.660.349-20 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1010650-48.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSE DAVID DE SOUZA

AGRAVADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É descabida a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010650-48.2019.8.11.0000 de decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Obrigação de Fazer e Indenização, indeferiu o pedido de baixa do gravame de alienação fiduciária junto ao DETRAN.

O agravante aduz que deu o veículo descrito na inicial em pagamento a Fausto Mendes Pereira por R$130.000,00 em razão da compra e venda de um imóvel rural, mas foi impedido de realizar a transferência pois constava o registro de intenção de gravame em decorrência de contrato de alienação fiduciária firmado entre a agravada e Nara Teresinha Molinar Lopes, embora ele alegue que não conhece e nem tem qualquer vínculo jurídico com esta última.

Diz que está demonstrada a probabilidade do direito, visto que comprovou nos autos que é proprietário do automóvel, que o vendeu a Fausto, e também a existência da intenção de gravame.

Consigna que, como destacado na decisão recorrida, essa restrição não consta diretamente no site do DETRAN e sim no Sistema Nacional de Gravame, cujo banco de dados está ligado aos departamentos de trânsito de todo o Brasil, a agravada tem acesso. Assinala que, portanto, quando a consulta é feita no SNG, a informação do bloqueio, que reflete na impossibilidade da transferência, só é visível se feita por despachante credenciado e com conexão ao sistema.

Acrescenta que o perigo de dano é evidente já que está impedido de efetuar a transferência, o que inclusive já lhe causou prejuízos uma vez que teve que pegar de volta o veículo e pagar em dinheiro os R$130.000,00 a Fausto Mendes Pereira.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id.

8948713).

Contraminuta no id.

28177983.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ingressou com a Ação Declaratória de inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer e c/c Indenização por Danos Morais sob a alegação de que a agravada inseriu uma intenção de gravame no Sistema Nacional de Gravame (SNG) em veículo de sua propriedade no nome de uma terceira pessoa (
Nara Teresinha Molinar Lopes)
, sem que este tenha firmado qualquer contrato com a agravada ou com esta mantenha relação jurídica.

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Na decisão recorrida a tutela foi indeferida sob o fundamento de que a probabilidade do direito do autor não estava evidenciada e portanto era necessária dilação probatória.

O agravante alega que
está demonstrada a probabilidade do direito, visto que comprovou nos autos que é proprietário do automóvel, que o vendeu a Fausto, e também a existência da intenção de gravame e que perigo de dano é evidente já que está impedido de efetuar a transferência do bem em questão o que inclusive já lhe causou prejuízos pois em razão disso teve que pegá-lo de volta e pagar em dinheiro os R$130.000,00 a Fausto Mendes Pereira.

Todavia, conforme ele mesmo mencionou, a situação entre ele e o terceiro adquirente já foi resolvida, eis que o valor equivalente ao veículo já foi desembolsado por ele a fim de cobri-lo. Desse modo, não demonstrou efetivo prejuízo que enseje o
periculum in mora
.

Além do mais, no que tange à probabilidade do direito, conforme consignado no
decisum,
o suposto contrato de alienação fiduciária data de 16/10/2017 (id. 20185074), data anterior à tentativa de transferência do veículo, sendo necessária a dilação probatória para maiores informações a esse respeito.

Também, não se vislumbra dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão porque, como já explanado, o agravante já se resolveu com o terceiro adquirente.

Posto isso, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária que é adequado o
decisum
já que ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020